Tribunal: TJDFT
Processo: 0709951-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Desclassificação.

1 – No crime de receptação, a apreensão da coisa produto de crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 - A forma de aquisição do veículo pelo réu – de pessoa que sequer sabe o nome e paradeiro, sem documentação que prove a compra – evidencia dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

3 - Apelação não provida.